Tribunal: TJES
Processo: 0014772-05.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014772-05.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS NUNES DE ALCANTARA BEZERRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, bem como na documentação juntada,como contrato particular de cessão de direitos possessórios, termo de distrato relativo à vítima Iriosmar, contrato particular de autorização de venda de lote de terreno, contrato particular de cessão de direitos possessórios, termo de quitação relativa à vítima Diego. A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.
2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0014772-05.2016.8.08.0035

APELANTE: ELIAS NUNES DE ALCANTARA BEZERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
ELIAS NUNES DE ALCANTARA
tendo em vista a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha que julgou procedente a pretensão estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do
artigo 1
71

(por duas vezes)
,
na forma do artigo 71,
ambos do Código Penal
, condenando-o à pena de

2 (dois) anos e 1 (um) mês
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
,
bem como o pagamento de 11 dias-multa, sendo ao final a pena privativa de liberdade
substituída por duas restritivas de direitos
.

Narra a denúncia que, no dia 24 de junho de 2014, no bairro Praia da Costa, o apelante obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo em erro as vítimas Iriosmar Fernandes Silva e Diego Fernandes Soares, resultando em um prejuízo de R$50.000,00 e R$3.000,00, respectivamente.

Conforme a exordial, as vítimas entraram em contato com ELIAS manifestando interesse na aquisição de dois lotes ofertados à venda por meio de anúncio de jornal. Assim, na referida data, as vítimas celebraram um contrato de compra e venda, no qual cada um adquiriu um lote do apelante, tendo ele atuado supostamente como interveniente outorgado do proprietário vendedor José Carlos Ferreira.

A peça acusatória aponta que as vítimas solicitaram as certidões de ônus, em nome do real proprietário do terreno, momento em que o apelante passou a protelar, dizendo que seria melhor realizar um distrato, uma vez que o proprietário dos lotes estaria doente e não conseguiria fazer o documento. Assim. ELIAS e Iriosmar formalizaram um distrato, ficando Elias encarregado de devolver o valor pago em seis depósitos de R$ 5.000,00 e um depósito no valor de R$ 5.500,00. Todavia, nenhum valor fora depositado. Do mesmo modo, a inicial aponta que ELIAS propôs um distrato verbal com a vítima Diego, também sem realizar o pagamento.

A peça vestibular, ainda, narra que o proprietário dos imóveis, José Carlos Ferreira, afirmou que não assinou nenhum contrato particular de autorização de venda dos lotes.

O recorrente (ID 4201745), em síntese, sustenta
não haver provas
para a sua condenação.

A sentença não merece reparos.

Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pela
n
otitia
c
riminis
(fls. 08/11), contrato particular de cessão de direitos possessórios (fls. 13/15), termo de distrato relativo à vítima Iriosmar (fl. 16), contrato particular de autorização de venda de lote de terreno (fls. 17/18), contrato particular de cessão de direitos possessórios (fls. 19/21), termo de quitação relativa à vítima Diego (fl. 22) e

pelos
depoimentos colhidos

na esfera policial e perante o juízo.

A
vítima Iriosmar Fernandes da Silva
, em suas
declarações extrajudiciais
(fls. 24/26), relatou que comprou o imóvel localizado na área 12, quadra 43, balneário Ponta da Fruta, no valor R$ 60.000,00, tendo dado como pagamento inicial um veículo GM/Corsa e 6 parcelas de R$ 1.000,00 (sendo acordadas 36 parcelas).

A vítima afirma que foi celebrado contrato de compra e venda com ELIAS, tendo o contrato iniciado nas dependências da Imobiliária G&C, cujo o apelante se passou por sócio, e assinado na residência de ELIAS, com reconhecimento de firma deste e da esposa Luciana.

Todavia, após o pagamento da sexta parcela de R$ 1.000,00 a vítima cobrou do apelante a certidão de ônus em nome do proprietário real, tendo ELIAS dito que era melhor efetuarem um distrato, pois o proprietário do imóvel estava muito doente, com risco de morte e poderia não conseguir fazer o documento. Assim, o apelante propôs devolver ao declarante o valor pago em seis depósitos de R$ 5.000,00 e um de R$ 5.500,00, por meio de termo de distrato, sendo que o apelante não realizou nenhum pagamento.

Além disso, a vítima disse que seu filho, a vítima Diego, adquiriu o imóvel localizado na área 46, quadra 53, na área Ilha do Sol, dando como entrada a quantia de R$ 5.000,00 relativo a um veículo Gol, tendo assinado ainda 12 notas promissórias no valor de R$ 500,00, totalizando R$ 20.000,00.

A vítima disse que pouco antes de vencer a primeira parcela do distrato acordado entre ele e o apelante, tomou conhecimento de que o imóvel que Diego adquiriu também tinha outro proprietário e, sendo ELIAS questionado, disse que devolveria o dinheiro também.

No mesmo sentido, a
vítima Diego Fernandes Soares
, em suas
declarações extrajudiciais
(fls. 27/30), disse que viu, junto de seu genitor, a vítima Iriosmar, nos classificados um anúncio de venda de imóveis situados no Village do Sol em Guarapari e Balneário da Ponta da Fruta em Vila Velha. Por isso fizeram contato com o anunciante que se identificou como ELIAS que os orientou a comparecerem na Imobiliária G&C, cujo o apelante se passava por um dos donos.

A vítima afirma que foram celebrados dois contrato de compra e venda, isto é, o imóvel localizado na área n° 12, quadra 43, no balneário Ponta da Fruta, no valor de R$ 60.000,00 e o imóvel localizado na área 46, quadra 53, localizado em área denominada Ilha do Sol, em Guarapari, no valor de R$20.000,00.

Diego relatou que quando começou fazer as benfeitorias no terreno, foi procurado pela pessoa de Maxsuel, que lhe informou que era o proprietário do imóvel e que tinha documentação. Por isso questionou ELIAS que disse que era melhor efetuarem um distrato, pois não conseguiria entregar a documentação. Além disso, a vítima afirmou que naquele momento o apelante nem atendida mais na Imobiliária G&C mas sim na Imobiliária Alcântara, em Itaparica.

E
m juízo,
a
vítima Iriosmar Fernandes da Silva
confirmou os fatos, relembrando que até o momento em que iniciou o pagamento de algumas parcelas, ELIAS se colocava como proprietário do terreno em questão e, somente após passar a solicitar a certidão de ônus do terreno ao apelado que ele lhe apresentou pela primeira vez um documento em que constava como proprietário vendedor do referido terreno José Carlos Ferreira, sendo o apelante apenas interveniente outorgado em nome de Alcântara empreendimentos Imobiliários. A partir desse momento, ELIAS passou a propôr um distrato entre eles, porém, não tendo recebido nenhum valor.

A vítima ressaltou que consta no contrato o nome do apelante como sendo legítimo proprietário e possuidor e em nenhum momento durante a negociação e após a celebração do contrato de compra e venda foi informado que ELIAS estaria agindo como intermediário do real proprietário que seria José Carlos Ferreira.

Além disso, Iriosmar afirmou que todos os pagamentos eram realizados pessoalmente ao apelante que aparecia no local de trabalho da vítima para receber os valores.

Vale destacar que a
vítima Diego Fernandes Soares
,
em juízo
, confirmou os fatos anteriormente narrados, relembrando que consta no contrato de compra e venda ELIAS como possuidor do imóvel, tendo ele assinado o contrato, inclusive, junto com sua esposa.

Deve-se ter em mente que a palavra da vítima possui especial relevo, conforme sedimentando pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...] Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima - como espécie insculpida no art. 201 do Código de Processo Penal e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -, quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva da autoridade policial, que, in casu, confirmou ter a vítima reconhecido o Agente como sendo o autor do delito de estelionato, gozam de destacado valor probatório, sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa, o que se harmoniza ao caso em apreço. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.383.364/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/4/2019)

Corroborando, a
testemunha José Geraldo Lazaro Sibien
, em seu
depoimento extrajudicial
(fl. 36/37), esclareceu que é sócio-proprietário da G&C Construtora e Incorporadora Ltda e que conhece ELIAS, sendo que ele foi inquilino em uma sala comercial localizada no Ed. Atlântico Sul, em outra oportunidade, locou uma sala dentro do prédio onde fica localizado a G&C, mas que nada tem a ver com as negociações feitas pelo inquilino.

A
testemunha José Carlos Ferreira
, proprietário dos lotes, em seu
depoimento extrajudicial
(fls. 61/62), que a Imobiliária G&C foi parceira em loteamentos até meados de 2007, e após rescisão do contrato que existia, nenhum funcionário ou corretor da G&C tinha autorização para quaisquer tipo de negócio em seu nome.

E
m juízo
, relatou que conhece o apelante visto que há cerca de 10 (dez) anos ele intermediou a venda de um lote seu em Guarapari e que nunca autorizou a venda dos terrenos, nem recebeu nenhum centavo e nem sequer foi procurado pelo apelante para conversar sobre vendas.

Além disso, a testemunha afirmou que as assinaturas no contrato particular de cessão de direitos possessórios dando poderes para Elias Nunes Alcântara Bezerra para vender os lotes na Ponta da Fruta são falsas, visto que não são suas.

Por outro lado, o
apelante
em seu interrogatório afirma que vendeu os imóveis com a autorização de José Carlos Ferreira.

Como se vê, o acervo probatório é farto para apontar que não prospera a versão do apelante, sobretudo quando o proprietário dos imóveis afirma que não autorizou nenhuma venda e que a sua assinatura no contrato particular de cessão de direitos possessórios dando poderes para Elias Nunes Alcântara Bezerra é falsa, além de constar o nome do apelante como proprietário dos terrenos como no contrato de autorização de venda. Ademais, o real proprietário não recebeu nenhum valor, enquanto o apelante buscava mensalmente e pessoalmente o pagamento com a vítima Iriosmar.

Logo, demonstrado o dolo preordenado e a existência de intenção específica do agente de auferir vantagem econômica em detrimento de patrimônio alheio, não há o que se falar em absolvição.

Isto posto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.